Tribunal: TJDFT
Processo: 0011158-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011158-90.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA MADALENA BONFIM COSTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Ciente da decisão proferida na Reclamação 56.910/DF que cassou o acordão reclamado, bem como, a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando novo exame do apelo constitucional, vedado o enquadramento no Tema 792/STF. Dessa forma, antes de cumprir o despacho de ID no 41843894 (remessa do agravo no recurso especial ao STJ), retornem os autos conclusos para novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007